Tribunal: CARF
Processo: 10865.002220/2002-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002220/2002-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.793 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
COP CER COMERCIO DE PROD CERÂMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1995 a 01/02/1996
PIS.
MEDIDA
PROVISÓRIA
1.212/1995.
PRINCÍPIO
DA
ANTERIORIDADE. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 07/1970.
Há exigibilidade da contribuição para o PIS no período de outubro de 1995 a
outubro de 1998. Em relação à anterioridade nonagesimal das Medidas
Provisórias que instituem ou majoram tributo, o prazo para atendimento do
princípio tem início da sua primeira edição, não exercendo influência esta
contagem as reedições realizadas dentro do período de eficácia da MP até sua
conversão em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição do pedido de restituição e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira (presidente da turma), Márcio Robson Costa, Hélcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana
Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antônio
Borges (suplente convocado) e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Relatório
Nos termos do que constou no julgamento realizado pela DRJ, os fatos podem ser
assim relatados:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002220/2002-21
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.793 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002220/2002-21

A interessada acima qualificada ingressou com o pedido de fls. 01/03, requerendo a
restituição do montante de R$ 1.120,03 (um mil cento e vinte reais e três centavos),
relativo à contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) que teria recolhido
indevidamente a partir de 10 de outubro de 1995 a 15 de fevereiro de 1996, incidentes
sobre os fatos geradores ocorridos nos meses de competência de setembro de 1995 a
janeiro de 1996, cumulada com a compensação de débitos fiscais vencidos de sua
responsabilidade, se houverem, e compensação com débitos futuros a serem
protocolizados oportunamente.
Para comprovar os indébitos reclamados, anexou, ao seu pedido, a planilha de fl.04,
bem como as cópias dos darfs de fls. 16/21.
Posteriormente, a interessada protocolizou as Declarações de Compensação (Dcomp),
às fls. 45 e 63, respectivamente, em 09/01/2003 e 10/02/2003, visando à homologação
das compensações efetuadas por ela dos débitos fiscais nelas indicados.
Por meio do Despacho Decisório, às fls. 31/32, datado de 23/04/2003, a Delegacia da
Receita Federal (DRF) em Limeira, SP, indeferiu o pedido de restituição sob o
fundamento de que, na data de seu protocolo, o direito de a interessada pleitear a
repetição e/ ou compensação dos. pretensos indébitos já havia decaído, nos termos do
Código Tributário Nacional (CTN), arts. 168, e 165, I; com a interpretação dada por
meio do Ato Declaratório SRF n° 96, de 26/11/1999, por ter decorrido mais de cinco
anos das datas dos respectivos pagamentos e a deste pedido.
Cientificada daquele despacho decisório, inconformada com o indeferimento de seu
pedido, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 35/39,
requerendo a esta DRJ a reforma da decisão proferida por aquela DRF, para que seja
reconhecido o crédito financeiro reclamado por ela e mantido o direito de ela compensá-
lo com débitos fiscais futuros a serem protocolados oportunamente, alegando, em
síntese: a) que a retroatividade da Medida Provisória (MP) n° 1.212, de 28 de novembro
de 1995, aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de outubro de 1995 foi julgada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por meio da ADIN n° 1.417-0,
tornando-se inexistente o fato gerador da contribuição para o PIS no período de outubro
de 1995 até a publicação da Lei n° 9.715 em 25 de novembro de 1998; e, b) a
inocorrência da decadência do seu direito de repetir/compensar os valores reclamados,
tendo em vista que a extinção de crédito tributário sujeito a lançamento por
homologação, como o PIS, se dá com a homologação expressa ou tácita do pagamento;
não ocorrendo a homologação expressa, a tácita ocorre depois de 05 (cinco) anos,
contados do respectivo fato gerador, quando então se inicia a contagem do prazo
qüinqüenal para se exercer o direito à repetição de tais indébitos, resultando um prazo
total de 10 (dez) anos, ou seja, 05 (cinco) anos para a extinção tácita, como no presente
caso, e mais 05 (cinco) para a repetição e/ ou compensação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/1995 a 01/02/1996
Ementa: FUNDAMENTO LEGAL. Em face da suspensão da execução dos Decretos-lei
n° 2.445 e n° 2.449, ambos de 1988, e do julgamento da ADIN n° 1.417-0 que julgou
inconstitucional parte do art. 15 da MP n° 1.212, de 1995, a contribuição para o PIS
tornou-se devida com base na Lei Complementar n° 7, de 1970, e ulterior alteração
legal, até a entrada em vigor daquela MP, em 1° de março de 1996.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 10/10/1995 a 15/02/1996
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.793 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002220/2002-21

Ementa: INDÉBITO FISCAL. RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
A decadência do direito de se pleitear restituição e/ ou compensação de indébito fiscal
ocorre em cinco anos, contados da data de extinção do crédito tributário pelo
pagamento, inclusive, na hipótese de ter sido efetuado com base em lei, posteriormente,
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito passivo,
mediante entrega de declaração de compensação (Dcomp), depende da comprovação da
certeza e liquidez dos indébitos fiscais utilizados por ele.
Solicitação Indeferida
Inconformada com a decisão, a recorrente apresentou Recurso Voluntário com
preliminar de preclusão de julgamento do direito material e defendendo em sua maior parte a
inaplicabilidade da decadência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
Nos termos do relatório, o presente Processo Administrativo fiscal trata de pedido
de restituição da contribuição de PIS referente ao período entre 01/10/1995 a 01/02/1996, pois
entende o recorrente que:
A retroatividade do fato gerador do PIS à 01/11/95, prevista no artigo 18 da lei 9715/98,
publicada em 25/11/98 foi considerada inconstitucional de acordo com a decisão
unânime do STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1417-0, no plenário e
02/10/99, cuja ata n° 21/99 foi publicada no DJ extraordinário de 13/08/99, que circulou
em 16/08/99 sendo já oficiado o Congresso Nacional e a Presidência da República,
conforme movimentação processual (grifo nosso). Não se trata de um julgamento
vinculado, mas de uma decisão de inconstitucionalidade do artigo 17 da MP 1325/96,
1212/95, 1249195 e 1286/96 e posteriores reedições, que culminaram na Lei 9715/98
(artigo 18) no que se refere à retroatividade do fato gerador do PIS à 01/10/95, tornando
- se, então , inexistente o fato gerador no período considerado Inconstitucional , de
01/10/95 até a publicação da Lei 971 Sem 25/11/98.
Preliminar
Em sede de Recurso Voluntário a recorrente sustentou preliminarmente omissão
quanto do julgamento de piso quanto aos critérios materiais da lide, qual seja, a restituição do
indébito. Vejamos:
Por não haver nas decisões de indeferimento, tanto por parte da Delegacia da Receita
Federal, quanto por parte da Delegacia da receita Federal de Julgamento nenhuma
consideração sobre cálculo de aplicação de juros e correção monetária, nem, tampouco,
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.793 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002220/2002-21

quanto ao direito material do Pedido de Restituição, deve-se considerar estes itens
homologados na íntegra pelo órgão, ficando o presente recurso voluntário, destinado a
discutir o motivo do indeferimento, que é a alegação do fisco contrária à Restituição e
Compensação, fundamentada apenas no critério formal da decadência. A omissão nos
indeferimentos ferem o princípio da substanciação na contestação, uma vez que fora
pleiteado baseado em direito material e formal, não pode a autoridade desconsiderar os
elementos de direito material, apenas motivando seu indeferimento em direito formal. O
órgão deveria ter analisado na íntegra o pleito da contribuinte, ficando o presente
recurso voluntário destinado a discutir o motivo do indeferimento, que é a alegação do
fisco da decadência do direito de repetição de indébito.
A afirmativa acima esta equivocada, visto que o julgamento de piso trata, no
tópico “mérito”, sobre o direito material, enfrentando os argumentos relacionados ao pedido de
ressarcimento, isso logo após declara a decadência do direito. Razão pela qual rejeito e
preliminar suscitada.
Aliás, no que se refere a prescrição, afasto-a haja vista posicionamento
consolidado no âmbito do CARF que na época vigorava o entendimento pela aplicação do prazo
de 10 anos. Neste sentido, CARF publicou a Súmula no 91, verbis:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Conforme relato acima, o pedido de restituição foi protocolizado em 26/12/2002.
Assim, conforme súmula no 91 do CARF, o contribuinte tem o prazo de 10 anos para repetir o
indébito.
Mérito
Quanto a declaração de inconstitucionalidade do artigo 18, da lei 9.715/98 (ADI
1.417) vedando sua aplicação retroativa até 1o de outubro de 1995, entende-se que a MP
1.212/1995 teve sua eficácia iniciada para fins de incidência do PIS em março/1996. A
contribuição social destinada ao PIS permaneceu exigível no período compreendido entre
outubro de 1995 a fevereiro de 1996, por força da Lei Complementar no 7/1970, e entre março de
1996 a outubro de 1998, por força da Medida Provisória 1.212/95 e suas reedições até conversão
na Lei no 9.715/1998. Entendimento já consignado pelo E. STJ no julgamento do REsp n.
1.136.210/PR, em sede de recursos repetitivos disposto no art. 543-C do CPC
A contagem do prazo nonagesimal para fins de atendimento à anterioridade tem
início quando da publicação da primeira Medida Provisória, não tendo influência as suas
sucessivas reedições caso reeditadas dentro do prazo de eficácia das MPs (30 dias), se o texto da
Constituição Federal vigente na época assim permitia.
Este entendimento foi manifestado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
232.896/PA, verbis:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PIS-PASEP.
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: MEDIDA PROVISÓRIA:
REEDIÇÃO. I. - Princípio da anterioridade nonagesimal: C.F., art. 195, § 6o: contagem
do prazo de noventa dias, medida provisória convertida em lei: conta-se o prazo de
noventa dias a partir da veiculação da primeira medida provisória. II. -
Inconstitucionalidade da disposição inscrita no art. 15 da Med. Prov. 1.212, de 28.11.95
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.793 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002220/2002-21

" aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de lo de outubro de l995" e de igual
disposição inscrita nas medidas provisórias reeditadas e na Lei 9.715, de 25.11.98,
artigo 18. III. - Não perde eficácia a medida provisória, com força de lei, não
apreciada pelo Congresso Nacional, mas reeditada, por meio de nova medida
provisória, dentro de seu prazo de validade de trinta dias. IV. - Precedentes do
S.T.F.: ADIn 1.617-MS, Ministro Octavio Gallotti, "DJ" de 15.8.97; ADIn 1.610-DF,
Ministro Sydney Sanches; RE no 221.856-PE, Ministro Carlos Velloso, 2a T., 25.5.98.
V. - R.E. conhecido e provido, em parte.
(RE 232896 / PA. Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO. Julgamento: 02/08/1999.
Órgão Julgador: Tribunal Pleno) (grifei)
Com isso, respeitando-se o princípio da anterioridade, a MP no 1.212/1995 passou
a ter eficácia e regular a incidência tributária do PIS a partir de 01 de março de 1996.
No período entre a publicação da MP (29/11/1095) até o fim do prazo da
anterioridade (29/02/1996), esteve em vigência dispondo sobre a incidência do PIS as
disposições da Lei Complementar 07/1970 de acordo com seu texto vigente na época, após as
declarações de inconstitucionalidade dos Decretos-Leis nos 2.445/88 e 2.449/88.
O próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.136.210/PR,
sob o signo dos recursos repetitivos disposto no art. 543-C do CPC, que confere ao precedente
especial eficácia vinculativa e que impõe sua adoção em casos análogos (§7o do art. 543-C do
CPC), orientou que até 29 de fevereiro de 1996 (início da vigência das alterações introduzidas
pela Medida Provisória 1.212, de 28 de novembro de 1995), a cobrança das contribuições
destinadas ao PIS era regida pelo disposto na Lei Complementar 7/1970. A partir de março de
1996 e até a publicação da Lei 9.715, de 25 de novembro de 1998, a contribuição destinada ao
PIS restou disciplinada pela Medida Provisória 1.212/95 e suas reedições.
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. PIS. EXIGIBILIDADE
DA CONTRIBUIÇÃO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 1995 A OUTUBRO DE
1998. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS
2.445/88 e 2.449/88 (RE 148.754). RESTAURAÇÃO DOS EFEITOS DA LEI
COMPLEMENTAR 7/70. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
ARTIGO 18, DA LEI 9.715/98 (ADI 1.417). PRAZO NONAGESIMAL DA LEI
9.715/98 CONTADO DA VEICULAÇÃO DA PRIMEIRA EDIÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA 1.212/95. 1. A contribuição social destinada ao PIS permaneceu
exigível no período compreendido entre outubro de 1995 a fevereiro de 1996, por
força da Lei Complementar 7/70, e entre março de 1996 a outubro de 1998, por
força da Medida Provisória 1.212/95 e suas reedições (Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção,
DJe de 01/02/2010). (grifei)
Outrossim a Câmara Superior de Recursos Fiscais – CARF assim também decidiu
no acórdão no 9303-010.085 de relatoria do ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Possas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/09/1995
a 28/02/1999 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR A 09/06/2005. PRAZO. DEZ
ANOS DO FATO GERADOR. Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo-limite de 10 (dez) anos, contados do fato gerador (Súmula CARF no
91). EFICÁCIA DA MP no 1.212/95 / Lei no 9.715/98. 1o DE MARÇO DE 1996. Com a
declaração de inconstitucionalidade (Resolução do Senado no 10/2005), da disposição
inscrita no art. 15 da MP no 1.212/95 - "aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a
partir de 1o de outubro de 1995" - e de igual disposição constante das medidas
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.793 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002220/2002-21

provisórias reeditadas e do art. 18 da Lei no 9.715/98, observada a anterioridade
nonagesimal do art. 195, § 6o, da Constituição Federal, é aplicável, até 29/02/1996, a
forma de apuração estabelecida na Lei Complementar no 7/70 - 0,75 % sobre o
faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária (“semestralidade”,
consagrada na Súmula CARF no 15)
Desta feita, percebe-se que não há indébito a ser restituído. Portanto, conheço do
recurso voluntário, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital